Tribunal: CARF
Processo: 12448.918360/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGÉLICA ECHER FERREIRA FEIJÓ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Clique para inserir os nomes dos participantes
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.918360/2021-22
RESOLUÇÃO
1302-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ALYA CONSTRUTORA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo administrativo no 10348.731615/2021-47,
vinculado a estes autos, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1013-1043) interposto em face do Acórdão
recorrido no 105-008.010 – 2a TURMA/DRJ05, proferido em 26 de agosto de 2022 (e-fls. 982-999),
o qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte Alya
Construtora S/A (nova denominação social de Construtora Queiroz Galvão S/A). A controvérsia
subjacente está ligada ao crédito discutido nos processos nos 10348.731615/2021-47 e
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918360/2021-22
2
12448.729270/2021-69, que dizem respeito à apresentação de diversas DCOMPs e existência ou
não do crédito ali apontado, o qual dizia respeito à (i) IRRF, (ii) IR pago no exterior e (iii) crédito
presumido de 9% sobre parcelas dos lucros auferidos no exterior. Assim constou o resumo das
DCOMPS apresentadas, no teor do Despacho Decisório 8.167/2021-RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB proferido no âmbito do processo 12448.729270/2021-69:

Na época, a companhia foi intimada a apresentar documentos que comprovasse o
direito creditório alegado nas DCOMPs que estava fundamentado nas seguintes parcelas que
compuseram o referido saldo: (i) retenções informadas na DCOMP no valor de R$ 3.830.739,52,
pois houve divergência entre parte das retenções informadas em DCOMP e as informadas nas
DIRF pelas respectivas fontes pagadoras; (ii) o Imposto de Renda pago no exterior no valor de R$
85.722.406,77 e (iii) o crédito presumido de 9% sobre a parcela dos lucros auferidos no exterior no
valor de R$ 8.541.084,60. Os documentos apresentados foram juntados ao e-Dossiê
13031.659300/2021-17. Na análise realizada em Despacho Decisório 8.167/2021-RENDAPJ-
RENDA-EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB – no bojo do processo 12448.729270/2021-69 – se verificou
que as divergências inicialmente constatas de IRRF (“i”) estavam comprovadas:

Contudo, o mesmo resultado não ocorreu para a parcela do imposto de renda pago
no exterior (“ii”) e para o crédito presumido do imposto (“iii”). Na análise do imposto de renda
pago no exterior, se entendeu que não poderia ser reconhecida a existência do crédito em relação
a essa parcela por duas razões: a primeira, porque nenhum dos documentos de arrecadação dos
tributos pagos no exterior teriam cumprido as formalidades legais exigidas pelo art. 87 da Lei
12.973/2014 ou pela IN RFB 1.520/2014; e, segunda, porque de acordo com a planilha
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918360/2021-22
3
apresentada pela própria contribuinte, parte dos tributos pagos no exterior teriam sido realizados
em anos anteriores:

(...)

(...)

Já em relação ao crédito presumido, a análise resultou no seu aceite parcial, pois
em alguns países os respectivos documentos indicavam que a operação realizada no exterior era
isenta de imposto de renda, ou trata-se de país com subtributação (quando a alíquota nominal é
inferior a 20%). Desta forma, foram reconhecidos os créditos presumidos abaixo elencados:

Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918360/2021-22
4

Assim, a conclusão do Despacho Decisório
8.167/2021-RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB (e-fls. 2563-2586) foi o de que não poderia ser reconhecido o crédito
pleiteado na DCOMP 08070.92455.050520.1.7.02-7908 – em discussão no processo
12448.729270/2021-69 – no valor de R$ 10.333.877.47. Também foi contatado que haveria
imposto de renda a pagar, no valor de R$ 68.583.003,86, o qual está em discussão no processo no
10348-731.615/2021-47.
Ocorre que, no Despacho Decisório no 3236400 (e-fls. 2-11) proferido neste autos
foram
analisadas
duas
DCOMPs,
as
13492.79442.210420.1.7.03-0084
(original
13309.29169.110417.1.3.03-0349) 25578.82524.120417.1.3.03-7832, as quais não tiveram o
reconhecimento do crédito fundamentado em imposto de renda pago no exterior que formou
saldo negativo de CSLL:

(...)
“5. Em relação ao imposto de renda pago no exterior, a parcela deduzida da CSLL
a pagar, refere-se ao saldo que não pôde ser integralmente deduzido na
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica relativa ao mesmo período,
como permite o §8o. do artigo 87 da Lei 12.973/2014.
6. Nos autos do processo administrativo 12448-729270/2021-69, que culminou
com
o
Despacho
Decisório
no
8.167/2021-RENDAPJ-RENDA
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB, ao tempo em que ficou comprovado as retenções
citadas no item 4, apurou-se a não comprovação do imposto de renda pago no
exterior, resultando na glosa integral dos valores pleiteados, e que, forçosamente,
leva ao não reconhecimento da dedução da CSLL do saldo citado acima, de R$
30.231.462,02.” [grifo nosso]
No Acórdão recorrido foi aplicado o mesmo entendimento exarado no processo
10348.731615/2021-47, in verbis:
“No citado julgamento foram apreciadas as mesmas preliminares de nulidade e
questões de mérito suscitadas no presente processo, não cabendo aqui serem
novamente apreciadas. O acórdão proferido nesta data nos autos do no Processo
no 10348.731615/2021-47 faz parte integrante do presente julgamento, sendo
juntada cópia daquele ao presente processo.
Diante da inexistência de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de
2016, não há como se reconhecer o direito creditório utilizado nas DCOMP nos
13492.79442.210420.1.7.03-0084 e 25578.82524.120417.1.3.03-7832.
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918360/2021-22
5
Dessa forma, voto por considerar improcedente
a manifestação de
inconformidade, sem reconhecer o direito creditório pretendido, nem homologar
as compensações declaradas nas DCOMP nos 13492.79442.210420.1.7.03-0084 e
25578.82524.120417.1.3.03-7832..”
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 1009 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 21/09/2022. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 21/10/2022 (e-fls. 1448), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II - PRELIMINARMENTE: DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PRESENTE
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA SOBRESTAMENTO
O fundamento do direito creditório da Recorrente já está em discussão no bojo do
processo 10348.731615/2021-47, também de minha Relatoria, que nesta mesma sessão foi
convertido em diligência para avaliação dos elementos probatórios juntados em sede recursal.
Desta forma, para evitarmos decisões contraditórias, entendo que este processo –
que está conectado ao 10348.731615/2021-47 – também deva ser convertido em diligência para
sobrestamento na DIPRO deste CARF, aguardando decisão final no referido processo, vez que a
matéria daqueles autos é prejudicial aos destes autos.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos
fundamentados acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918360/2021-22
6

Original